Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DA RECLAMADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002123-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SANTA MARTINS DA SILVA - CPF: 345.875.941-72 (RECORRIDO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0001-99 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.590.585/0002-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida - Relator: Dou Parcial provimento ao recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto- -1o vogal: Peço vênia para manter a devolução em dobro. Dr. Marcelo Sebastião Moraes - 2o vogal: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022